Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO USADO. VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. INFORMAÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que adquiriu da requerida o veículo VW GOL, 1.0, cor Prata, Flex, ano 2009/2010, mas que dias após a compra passou a notar barulhos estranhos no motor dele. Argumenta que o veículo objeto da ação, embora não seja zero, tinha uma quilometragem relativamente baixa, aproximadamente 88 mil quilômetros rodados, o que dispensaria a necessidade na avaliação do motor. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A relação entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. Conforme prevê o contrato celebrado entre as partes (ID 24575415), datado de 23/11/2019, a aquisição, pelo autor, de veículo automotor nas condições estabelecidas no ajuste. Portanto, a princípio, conforme a cláusula quinta do referido contrato, foi fornecida a garantia pelo tempo exigido por lei. Assim, nos termos do art. 26 do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias. A contagem se inicia a partir da entrega efetiva do bem. Na hipótese, é incontroverso que os danos no veículo eram de fácil constatação, de modo que a garantia do autor pelo veículo adquirido terminou em 23/02/2020. Desse modo, considerando que as notas fiscais apresentadas pelo requerente aos autos (ID 24575416) são posteriores ao fim da garantia legal, não há valores a serem ressarcidos.

5. Cabe destacar que, conforme a cláusula terceira do contrato ajustado entre as partes, o comprador, ora autor, declarou ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontrava o veículo negociado, estando em perfeitas condições de funcionamento e conservação.

6. Ademais, o veículo adquirido contava com dez anos de uso e mais de 88.000 quilômetros rodados. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Logo, o comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo pelo desgaste natural das peças. E aqui não há informações contundentes de que tais circunstâncias foram ignoradas ou mesmo não aceitas pelo recorrente. Afinal, como o veículo estava com grande quilometragem, cabia ao recorrente examiná-lo criteriosamente e avaliar as reais condições do bem, antes de fechar negócio. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1335528, 07247328620208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Cabe ressaltar, ainda, que as informações referentes ao veículo, sobretudo o ano de fabricação e a quilometragem rodada, constam no contrato celebrado entre as partes. Por fim, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No caso em exame, o autor/recorrente não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a assertiva de que o réu teria assegurado plenas condições de uso do veículo, tampouco de que realizou vistoria minuciosa do veículo antes da compra.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.